Tribunal: TJPA
Processo: 0819614-88.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819614-88.2023.8.14.0000

PACIENTE: NATANAEL DA SILVA ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE TOMÉ AÇU

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº
0819614-88.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800216-72.2023.8.14.0060

IMPETRANTE: DR. ABILIO OLIVEIRA MENEZES OAB/PA 29.620

PACIENTE: NATANAEL DA SILVA ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ- AÇU

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 217-A do CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ESTUPRO DE VULNERAVEL.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA RESTRITIVA PRESENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE
.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.
Cautelar restritiva atende aos requisitos autorizadores ínsitos no artigo 312 do CPP.

2.

Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória.

3.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº
0819614-88.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800216-72.2023.8.14.0060

IMPETRANTE: DR. ABILIO OLIVEIRA MENEZES OAB/PA 29.620

PACIENTE: NATANAEL DA SILVA ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ- AÇU

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 217-A do CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de NATANAEL DA SILVA ARAUJO, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Tome-Açu.

De acordo com a impetração, o paciente teve sua medida preventiva decretada pela suposta prática do crime previsto no artigo 217-A do Código Penal Brasileiro.

Alega em síntese
,
constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea na decisão que manteve a segregação, visto que se baseou apenas na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Assevera que o coacto é réu primário, possui bons antecedentes, endereço fixo e ocupação lícita.

Por essa razão, pugna
pel
a concessão de medida liminar para revogar a segregação, expedindo -se imediato alvará de soltura em favor do demandante e no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido liminar o qual foi indeferido, solicitando-se informações da autoridade coatora, bem como manifestação ministerial.

O Juízo Originário atendeu à solicitação

na data de 20/01/2024, por meio do Ofício nº. 15/2024-GAB-TA (ID 17712770).

O Órgão Ministerial se manifestou
pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o periculum libertatis e fumus commissi delicti onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que manteve a medida preventiva está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...) Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva de NATANAEL DA SILVA ARAUJO, ID 102746739.

Argumenta a defesa, em suma, que o acusado é tecnicamente primário e não se dedica a atividades criminosas; que o réu vive em união estável, possuem endereço fixo, emprego formal e se compromete em comparecer em todos os atos, não havendo que se falar em necessidade de resguardo da ordem pública ou da instrução criminal; por fim, que a companheira do acusado está com suspeita de câncer, tendo o acusado que cuidar dela diariamente. Dessa forma, pleiteia a revogação da prisão preventiva.

Chamado a se manifestar, o MP/PA opinou pelo indeferimento do pedido de revogação de prisão (ID 103491435).

Vindo-me os autos conclusos, passo a decidir.

Entendo, em igual sentido ao parecer Ministerial, pelo indeferimento do pedido realizado pela defesa do acusado, pois analisando os autos, vejo que subsistem os motivos ensejadores da custódia cautelar. Vejamos.

De início, destaco que, conforme pacífico entendimento na jurisprudência dos Tribunais, as condições pessoais favoráveis do acusado (emprego e residência fixos, primariedade, etc.), por si sós, não autorizam a concessão do benefício de liberdade, especialmente, se presentes outros motivos que autorizem a mantença da constrição cautelar, como no caso presente.

(...)

Ainda, necessário anotar que o réu foi denunciado por delito considerado hediondo e sancionado com pena máxima em abstrato superior a 4 (quatro) anos de prisão, o que autoriza o decreto de prisão preventiva, a teor do art. 313, I, do CPP.

Cabe, também, relembrar os fatos que originaram a presente ação: consta da denúncia que a vítima J.S.L. (11 anos) informou para a sua mãe PATRICIA VITAL DE SOUSA que “QUANDO A SENHORA SAI ELES (NATANAEL e o nacional conhecido como “CABELO”) ENTRAVAM NA CASA E A TOCAVAM COM O DEDO, A BEIJAVAM NA BOCA, PEGAVAM

EM SEUS SEIOS E A CHAMAVAM PRO DENDEZAL” (textuais). Diante dos fatos, PATRICIA

procurou à Delegacia para adoção dos procedimentos legais. Em escuta especializada, a vítima J.S.L. (11 anos) narrou os fatos, esclarecendo que ANTÔNIO, vulgo Cabelo, que mora em uma residência aos fundos da sua, adentrava em sua casa sempre quando sua genitora saia para comprar alguma coisa na rua e a puxava, exigindo que ela pegasse em seu pênis e o chupasse, bem como pegava em seus seios e vagina. Além disso, informou que ANTÔNIO já passou o pênis dele em sua vagina, não chegando a colocar e que, após o ato, ele a ameaçava, informando que se falasse algo ele iria matar a mãe dela, bem como oferecia até dinheiro para que ela não contasse, mas ela não aceitava. No tocante ao denunciado NATANAEL, a vítima informou que ele morava em uma casa em frente para a dela e, sempre que ia ligar a bomba de água constatando que ela estava sozinha, a levava para a casa da LUANA, retirava a roupa dela, esfregava o pênis dele em sua vagina, bem como colocava o órgão genital na boca dela. Após o ato, NATANAEL ameaçava a vítima informando que se contasse o que ele fazia para alguém, iria matar todo mundo.

Finalizado o inquérito policial, a autoridade policial representou pela prisão preventiva de NATANAEL e ANTONIO, o que foi deferido em decisão ID 97236820. Naquele momento, além dos indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva (fumus comissi delicti), consubstanciados, em especial, depoimento da mãe e a escuta especializada da criança (ID. Num. 85913130, Pág. 8 a 11, foi justificada a prisão pela gravidade da conduta e periculosidade dos agentes (delito cometido em face de uma criança de 11 anos, no âmbito doméstico, de forma reiterada e mediante ameaça contra sua vida e de sua mãe), sendo necessária a custódia cautelar para a garantia da ordem pública (art. 312, CPP).

Assim, entendo que os motivos ensejadores da custódia cautelar subsistem, não tendo sido apresentado qualquer fato novo que justifique a liberdade do acusado.

Em tempo, destaco que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, e, por consequência, sua manutenção (STF. 1ª Turma. HC 199077, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 11/10/2021).

Cabe destacar que a enfermidade da companheira do acusado (aparentemente diagnosticada com cálculo vesicular e Doença inflamatória pélvica sem malignidade) não justifica a revogação da ordem de prisão, visto que não há comprovação de incapacidade ou que o réu seja imprescindível nos cuidados dela.

Por todo exposto, entendo que, neste momento, o acusado não faz jus à revogação pleiteada ou substituição por medidas cautelares diversas, de modo que MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE NATANAEL DA SILVA ARAUJO, nos moldes já decretados (art. 312 do CPP). (...)”

Assim, o argumento relacionado à fundamentação inidônea, sem razão, resta superado conforme a decisão do Juízo singular.

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo o que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

EMENTA: Criminal. Habeas Corpus. Estupro de Vulnerável:

Crime praticado contra menor de doze anos, enteada do paciente – Decisão –
Fundamentação idônea – Gravidade da conduta, estando a menor grávida, inclusive
- Excesso de Prazo – Inocorrência – Feito tramitando dentro da normalidade - Requisitos Pessoais – Irrelevância (Súmula 08, TJE/PA). (...)

Ordem denegada.
Decisão Unânime. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0800719-21.2019.8.14.0000 – Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS – Seção de Direito Penal – Julgado em 18/03/2019)

No que se refere as condições pessoais do paciente, o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é que essa situação, caso efetivamente comprovada, isoladamente considerada, não é suficiente para obstar a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária, conforme já mencionado na decisão do Juízo singular.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Ante ao exposto,
conheço
do presente mandamus e no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão da paciente.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 15/03/2024